Tribunal: TCU
Processo: 001.840/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1.114/2006, celebrado com o Município de Araçagi/PB, tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1.114/2006, celebrado com o Município de Araçagi/PB, tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Alexandrino Primo, dando-lhe quitação; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Onildo Câmara Filho; 9.3. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 18/8/2010 30.000,00 1/1/2009 1.252,88 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar ao Sr. Onildo Câmara Filho a multa de R$ 30.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da aludida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Araçagi/PB, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.